Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO NO CURSO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. FALTA GRAVE RECONHECIDA. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1 O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, salvo diante de ilegalidade flagrante, que permita que se conceda a ordem de ofício.
2 A prática de crime no curso do livramento condicional implica o reconhecimento de falta grave e a imposição da punição devida, alterando o marco para concessão de futuros benefícios.
3 Habeas corpus não conhecido.